Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712015-30.2024.8.07.0007 APELANTE: CLEIDE MARIA KRAN MORENO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação cível apresentada por CLEIDE MARIA KRAN MORENO, ora requerente, na qual requer o direito de depósito dos valores que tiveram regular vencimento até a presente data, até a análise da apelação interposta contra a sentença ID 65567708, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0712015-30.2024.8.07.0007, proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ora apelado. Na sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) movida por AUTOR: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em desfavor do(a) REVEL: CLEIDE MARIA KRAN MORENO, em que o requerente alega ter celebrado com a parte requerida contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, em relação ao veículo marca RENAULT, modelo DUSTER 1.6 D 4X2, ano/modelo 2013/2014, cor PRETA, Código de RENAVAM 00586472606, Chassi n.o 93YHSR6P5EJ786930 e placa JKP-0834. Aduz que a parte requerida está em atraso com o pagamento das prestações do financiamento e, apesar de constituído em mora, por força de notificação extrajudicial, recusa-se a honrar o compromisso assumido. Requer a concessão de medida liminar, objetivando a apreensão do veículo e a procedência do pedido, consolidando em seu favor a posse e a propriedade plenas do veículo e a condenação da parte ré ao pagamento das custas judiciais, demais despesas e dos honorários advocatícios. A inicial ID. 197822831 veio instruída com os documentos necessários. Deferida a liminar, o veículo foi apreendido conforme noticia a certidão de ID. 204826578 e o auto de apreensão de ID. 204826579. A parte requerida fora citada quando da apreensão do veículo, conforme ID. 204826578, mas apesar de manifestar ao ID. 203777527, limitou a requerer a emissão de boleto quanto às parcelas em atraso. Réplica, ID. 204695168. Revelia decretada, ID. 205036193. Agravo de instrumento oposto pela ré, ID. 209426630, com indeferimento de tutela recursal. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Promovo o julgamento antecipado da lide, diante da revelia da parte requerida o que atrai a normatividade do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte autora informou não possuir outras provas a serem produzidas. Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e não existindo nulidades a serem declaradas, examino o mérito da demanda. Na situação dos autos, a requerida foi regularmente citada, no entanto, não apresentou contestação ao pedido inicial. Assim sendo, reconheço a revelia da demandada, aplicando-lhe os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil e reputo verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Outrossim, não bastassem os efeitos da revelia, a prova documental que acompanha a petição inicial mostra-se suficiente à comprovação do negócio jurídico feito entre as partes, bem como do inadimplemento da requerida. Convém consignar que não pode ser imposto à parte autora o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, o não pagamento do débito. Ao contrário, cabia à parte requerida comparecer aos autos e demonstrar que efetuou o pagamento do quantum pretendido, apresentando os respectivos comprovantes. Desta forma, ante a inércia da parte requerida, impõe-se o acolhimento integral do pedido inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inaugural, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar, em mãos do autor, a posse e a propriedade do bem dado em garantia fiduciária, qual seja: marca RENAULT, modelo DUSTER 1.6 D 4X2, ano/modelo 2013/2014, cor PRETA, Código de RENAVAM 00586472606, Chassi n.o 93YHSR6P5EJ786930 e placa JKP-0834. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade de pagamento em razão da justiça gratuita, então deferida pelo Eg. TJDFT, ID. 209426630. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, processadas as baixas necessárias em relação às restrições impostas ao veículo e pagas as custas finais, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. (ID 65567708). Na petição, a requerente descreve que deseja purgar a mora em relação ao contrato de alienação fiduciária que possui junto ao apelado, entretanto, pretende o pagamento tão somente das parcelas vencidas. Destaca que firmou acordo para pagamento das parcelas em aberto e, de forma torpe, a apelada deu continuidade da execução em relação ao valor integral, bem como promoveu a penhora do bem móvel objeto do contrato. Pontua que pretende, tão somente, que lhe seja assegurado o direito de depositar em juízo o valor do acordo, bem como o valor das parcelas vencidas no trâmite do processo, de forma a dar continuidade a cumprimento do contrato. Por fim, requer o deferimento, em tutela de urgência, o direito de depósito dos valores que tiveram regular vencimento até a presente data. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à parte contrária. Cumpre-me, então, analisar o pedido requerido em sede liminar. Passo, então, a apreciar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no presente caso. O pedido de tutela de urgência aqui analisado diz respeito à possibilidade de deferimento do depósito dos valores devidos pela requerente até o momento atual em relação ao contrato de alienação fiduciária firmado com a parte requerida, objeto do litígio de origem. No caso, em que pese a argumentação da requerente, entendo que não ficaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico. A parte devedora peticionou conforme ID 65567693, durante o trâmite processual de origem, requerendo a emissão de boleto para quitação do débito. De outro lado, a credora destacou em sua manifestação de ID 65567698: [...] O princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Ora, se a Requerida está inadimplente desde janeiro, e as notificações extrajudiciais foram enviadas em abril, fato é que a Requerida já tinha conhecimento que as medidas cabíveis para execução do contrato estavam sendo adotadas, não há que se falar em comportamento contraditório. [...] Ressalto que o débito não foi quitado no prazo adequado e, embora a requerente alegue a tentativa de realização de acordo entre as partes, não foi demonstrada qualquer tratativa específica ou eventual assentimento devidamente homologado. Não verifico, de pronto, qualquer nulidade ocorrida no processo de origem, assim, observando a decretação da revelia da requerente em razão da ausência de contestação; a regular tramitação processual; e existência de sentença proferida consolidando a propriedade de bem dado em garantia fiduciária, incabível falar, neste momento, em obrigatoriedade de depósito dos valores. Nessa linha, pondero que não está evidenciada a probabilidade do provimento do recurso e, ausente tal requisito, não há falar em perigo da demora, por serem requisitos cumulativos. Diante disso, entendo, neste momento, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para análise do mérito do recurso. Brasília, 25 de novembro 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator